Tribunal: STF
Processo: RE 1373211
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. PERDAS VENCIMENTAIS SOFRIDAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DOS RENDIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. ENUNCIADO 85 DA SÚMULA DO STJ. CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DA MOEDA NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS. LEI FEDERAL 8.880/94. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. REESTRUTURAÇÃO. LEI ESTADUAL N 4.620/2005, QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 3.893/2002. AS REFERIDAS LEIS PROMOVERAM UMA REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA, PORÉM NÃO UMA REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, JÁ QUE NÃO PROMOVERAM ALTERAÇÃO DOS VALORES, MAS APENAS CONFERIU NOVA ESTRUTURA ÀS CARREIRAS. REGIME DE RECURSO REPETITIVO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO ESTADO. SIMPLES APLICAÇÃO DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E TRANSPARÊNCIA. A jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal precedente à propositura da ação, porquanto a lesão a eventual direito violado renova-se mensalmente com a não recomposição salarial. A Terceira Seção, do STJ, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. Maria Thereza Moura, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, determinou a obrigatória observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores diante da competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. Lei Estadual n° 4.620/2005, que revogou a Lei Estadual n° 3.893/2002. As referidas leis promoveram uma reestruturação na carreira, porém não uma reestruturação financeira, já que não promoveram alteração dos valores, mas apenas conferiu nova estrutura às carreiras. Embora a carreira dos servidores do Poder Judiciário tenha sofrido reestruturação, não houve a reestruturação financeira, que afastaria a pretensão autoral, conforme entendimento professado pelo Supremo Tribunal Federal. A interpretação sistemática dos dispositivos das Medidas Provisórias 434/94 e 457/94 e da Lei 8.880/94 demonstram que todos os servidores, cujos vencimentos eram efetuados antes do último dia do mês, tem direito à diferença percentual proporcional, estejam abrangidos ou não pela norma do art. 168 da CF. Se o estado alega que efetuou corretamente a conversão do vencimento do servidor, tem o dever de demonstrar que o fez na forma lícita, porquanto sua conduta deve estar amparada no princípio da legalidade, razão pela qual o ônus da prova que recai sobre si não decorre apenas da regra da distribuição da prova, mas da necessidade de demonstrar que agiu na forma da lei, conforme imposição do princípio da legalidade estabelecida constitucionalmente. Cabe ao estado apresentar as informações necessárias ao modo como efetivamente converteu o vencimento dos servidores, não bastando para tanto a alegação genérica de que o fez de forma preconizada na lei. Manutenção da sentença. Manutenção da divergência."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LV; 37, X; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente